Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. ART. 85, §13, CPC. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. MULTA ARBITRADA.
1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais arbitrados em sede de embargos à execução julgados improcedentes no bojo da própria execução, na forma do art. 85, §13, do CPC, quando a matéria já foi decidida anteriormente nos autos associados e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.
2. A condenação por litigância de má-fé depende da comprovação de efetiva conduta maliciosa e desleal da parte, mediante configuração nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
3. Verificada que a conduta do agravante implica em manifesta litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II e VII, do CPC), deve este ser condenado ao pagamento de multa, na forma do art. 81, do CPC.
4. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Multa por litigância de má-fé arbitrada.